Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020148-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 329.160.351-68 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO PRODUTO COM MÚLTIPLOS SAQUES E PAGAMENTOS COMPLEMENTARES.

INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ABUSIVIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, restituição de valores descontados em folha e indenização por danos morais e existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se:
(i) restou configurada a prescrição
da pretensão autoral
ou a decadência

do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico
;
(
i
i
)
houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
i
) houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira;
e
(
i
v
) estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incide o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) em ações de revisão contratual, nulidade e reparação de danos decorrentes de contratos bancários
e, p
or se tratar de obrigação de trato sucessivo, o
lapso
conta-se do último desconto em folha (novembro/2022), sendo tempestiva a ação ajuizada em junho/2023. Inaplicável o prazo decadencial do art. 178 do CC, diante da cumulação de pedidos de natureza contratual e indenizatória.
P
reliminares de prescrição e decadência
rejeitadas
.

4.
A contratação do cartão de crédito consignado restou comprovada por meio de quatro contratos celebrados entre 2011 e 2022, gravações telefônicas e utilização continuada do produto, evidenciada pela realização de
diverso
s saques
no período
, recebimento dos valores em conta bancária
e
pagamentos complementares ao valor mínimo consignado em folha, afastando a alegação de erro ou vício de consentimento.

5
.
As cláusulas contratuais apresentaram, de forma clara e inequívoca, a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado), as condições operacionais, os encargos aplicáveis e a sistemática de pagamento mediante desconto em folha do valor mínimo da fatura.

6
.
O banco forneceu informações detalhadas mediante instrumentos contratuais específicos, gravações telefônicas e faturas mensais discriminadas, cumprindo o dever de informação previsto no CDC.

7
.
Demonstrada a ciência plena da consumidora quanto à modalidade contratada e suas implicações, sendo absolutamente inverossímil que, ao longo de mais de uma década, com múltiplos saques, pagamentos complementares e gestões para quitação parcial, tenha desconhecido tratar-se de produto diverso do empréstimo consignado tradicional.

8
. As taxas aplicadas mostraram-se compatíveis com os padrões do mercado para a modalidade RMC, não configurando abusividade.

9
. Inexistindo conduta ilícita, dano ou nexo causal, incabível o reconhecimento de responsabilidade civil indenizatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso

desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrado o uso continuado do produto, com múltiplos saques e pagamentos complementares, assinatura contratual e fornecimento de informações claras ao consumidor.
2
. A alegação genérica de erro não é suficiente para descaracterizar o contrato quando há utilização consciente da linha de crédito por período prolongado.
3
. Inexistindo prova de prática abusiva, falha informacional ou vício de consentimento, é inviável a conversão da modalidade RMC em empréstimo consignado convencional.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 138, 139, 178, 186, 205, 206, § 3o, IV, 927; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 487, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.131.688/SP,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.685.808/SP,
AgInt
no REsp n. 1.769.662/PR, REsp n. 2.158.757/PR,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP e Súmula n. 297; TJMT, N.U 1016595-82
.2022.8.11.0041, N.U 1031201-47.2024.8.11.0041, N.U 1005765-60.2025.8.11.0006, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041 e N.U 1044420-30.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto p
or
ROSIMEIRE RIBEIRO RODRIGUES

contra
sentença proferida pel
o Juiz
de Direito
Luis

Otávio
Pereira Marques
, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória cumulada com
Indenizatória
e Pedido de
Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte
movida
em desfavor d
o
BANCO BMG S/A
,
julgou im procedente s o s pedido s

formulados na
inicial
(id.

330627387
)
.

Nas razões recursais,

a
apelante
sustenta

ter sido vítima de oferta enganosa,
o que lhe
caus
ou d
anos de toda natureza.
Aduz
que
acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples
quando
,
na
realidade,
a operação
constituiu
cartão de crédito

consignado
(
RMC - Reserva de Margem Consignável
)
,
tendo sido
induzida a erro por falha n
o dever de
informação
,
com frustração de suas legítimas expectativas consumeristas
.

Argumenta que vem sofrendo, há tempos, desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito da instituição financeira e do erro de tipo na contratação, o que lhe causa danos materiais decorrentes da onerosidade excessiva da dívida, configurando também, a seu ver, dano moral
in
re

ipsa
e dano temporal pelo desvio produtivo do consumidor.

Alega que não constam no instrumento contratual a taxa de juros mensal nem o custo efetivo total da operação, em afronta à legislação consumerista. Menciona que tais encargos não podem ser informados apenas em faturas futuras, haja vista não terem sido pactuados previamente entre as partes, caracterizando prática abusiva de alteração unilateral da avença.

Defende que, se tivesse conhecimento das taxas aplicadas quando da celebração contratual, jamais teria concretizado a operação, pois, na condição de servidora pública, possui inúmeros meios de obtenção de crédito com juros infinitamente inferiores.

Assevera que apenas teve ciência de que os descontos eram provenientes de RMC diante de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação em massa, inclusive pelo Poder Judiciário, bem como mediante consulta a assessoria jurídica especializada. Esclarece que não nega a existência do contrato de cartão de crédito, mas questiona a natureza jurídica diversa do empréstimo ofertado em relação ao efetivamente contratado, registrando a ausência de má-fé na hipótese.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pleitos exordiais, notadamente a revisão da natureza do contrato firmado entre as partes
;
a manutenção do benefício da justiça gratuita
;
e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente

a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral.
No mérito, sustenta a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), com pleno conhecimento da
recorrente
quanto à modalidade
pactuada
, conforme demonstram o instrumento contratual, as faturas mensais e os comprovantes dos saques realizados.
Afirma
a observância d
o
dever de informação, a legalidade das taxas praticadas, a impossibilidade de conversão
da avença
e a ausência de vício de consentimento.
Aponta que a consumidora
utilizou o produto por mais de uma década antes de questionar judicialmente o pactuado, configurando má-fé processual.
Assim, p
ugna
pelo desprovimento do recurso e condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais (id. 330627390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira argui que a pretensão autoral, relativa a contrato de cartão consignado firmado em 04/11/2011, encontra-se fulminada pela prescrição, pois o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil começou a fluir a partir do primeiro desconto ocorrido em 11/2011, tendo a ação sido ajuizada apenas em 07/2023, mais de doze anos após o fato gerador.

Ainda, pontua haver a decadência
do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico
, pois o prazo quadrienal previsto no art. 178 do Código Civil transcorreu integralmente sem qualquer manifestação da consumidora, que apenas recentemente buscou o Judiciário. Considera que a inércia da
demandante
torna inviável o exame do mérito quanto ao alegado vício na contratação, requerendo a manutenção da sentença com fundamento na prescrição e decadência (art. 487, II, do CPC).

Razão não lhe assiste.

No que concerne
à prescrição, cumpre salientar que a presente demanda não se limita à restituição de valores, mas engloba pretensões de revisão contratual, declaração de nulidade por vício de consentimento, conversão da natureza jurídica da contratação e reparação de danos, o que afasta, desde logo, a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

Por certo, e
m casos dessa natureza, envolvendo revisão de contratos bancários com pedido de restituição de valores pagos indevidamente e reparação por danos, o prazo prescricional amolda-se à previsão decenal do art. 205 do Código Civil, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Sem amparo a pretensão da parte de que seja aplicado o prazo trienal ou quinquenal previsto no art. 206, §§ 3o e 5o do CC, pois a Corte Especial do STJ consagrou entendimento no sentido de que a reparação civil decorrente de relação contratual se submente à prescrição decenal prevista no art. 205 do referido código. Exegese do entendimento firmado nos
EREsp
n. 1.281.594/SP, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial,
DJe
de 23/5/2019). (...)”.
(STJ, REsp n. 2.131.688/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, tratando-se de responsabilidade contratual, incide o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicando-se a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V, do mesmo estatuto, aos casos de responsabilidade extracontratual.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.685.808/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024,
DJe
de 7/11/2024)
.

“(...)
Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.
(...)”.
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.769.662/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019)
.

Ademais,
em se
tratando de obrigação de trato sucessivo, com renovação automática das prestações ao longo do tempo mediante descontos mensais em folha de pagamento, a cada novo
débito
o prazo prescricional é renovado,
tendo como termo inicial a última cobrança efetivamente realizada
.

De fato
, “
o termo inicial do prazo prescricional é contado da data do vencimento da última parcela do financiamento
”
(
STJ,
REsp n. 2.158.757/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025)
.

Na hipótese, verifica-se que os descontos relativos ao
s
contrato
s
questionado
s
perduraram
ao menos
até novembro de 2022, consoante se extrai do holerite
acostado ao feito (id.
330627232
)
,
do qual se
vislumbra

débito
efetivado pelo
banco apelado
a título de cartão de crédito no valor de R$ 418,86.
Ainda que tenha havido períodos sem descontos consignados em folha
-
circunstância que pode decorrer de suspensões temporárias, quitações parciais ou ausência de margem consignável
-
, a relação contratual manteve-se ativa, com a realização de saques entre 2011 e 2022, sendo o último desconto verificado em novembro de 2022.

Portanto,
uma vez
que a demanda foi distribuída em
01/06/
2023,

manifesta a tempestividade da pretensão autoral, encontrando-se inequivocamente dentro do prazo decenal aplicável à espécie.

Outro não foi o entendimento
exarado
em julgado de minha relatoria:

“(...) 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/11/2024,
p
ublicado no DJE 18/11/2024)
.

Quanto à decadência, embora o recorrido sustente a aplicabilidade do prazo quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil, tal tese não prospera, tendo em vista que, conforme já assinalado, a demanda não se limita à mera anulação do negócio jurídico, mas abrange múltiplas pretensões de natureza contratual e reparatória.

Assim, tratando-se de pedidos cumulados que transcendem a simples invalidação contratual, inaplicável o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, prevalecendo o regime prescricional aplicável às pretensões de revisão contratual e reparação de danos.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição
ou decadência
, seja total ou
parcial, estando a propositura da demanda manifestamente dentro de todos os prazos aplicáveis à espécie
, razão pela qual
REJEITO

as preliminares

aventadas pelo apelado.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ROSIMEIRE RIBEIRO RODRIGUES
ajuizou
Ação Declaratória cumulada com
Indenizatória
e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte

em
face
do
BANCO BMG S/A
,
pretendendo

a
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e
a c
ondenação
d
a instituição financeira ao
pagamento de danos morais e existenciais
,
na quantia de R$ 5.000,00

para cada,
além da
restituição dos valores tidos como indevidamente descontados de sua folha de pagamento
,

no montante de R$ 18.420,17, acrescido de eventual saldo a ser apurado em liquidação de sentença,
decorrentes de
avença

alegadamente

celebrada
mediante vício de informação e induzimento a erro
. Subsidiariamente, pleiteia
a revisão dos juros aplicados
para os patamares d
a modalidade de empréstimo consignado comum

(id
s
.
330627227
e
330627246
)
.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

O cerne da questão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), se o banco réu falhou no dever de informação e se há danos materiais e morais a serem indenizados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica automaticamente na procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, sendo necessário analisar as provas produzidas nos autos para verificar se houve, de fato, falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte do fornecedor.

No caso em análise, o banco réu logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela autora, apresentando o contrato devidamente assinado (ID 128870581), no qual consta expressamente que o produto contratado é o "Cartão de Crédito – BMG CARD", modalidade de cartão de crédito consignado.

O contrato é claro ao especificar a natureza do produto, contendo informações sobre a reserva de margem consignável, a forma de pagamento mediante desconto em folha do valor mínimo da fatura, a possibilidade de realização de saques e a incidência de encargos sobre o saldo remanescente não pago.

Além disso, o banco réu apresentou gravações telefônicas nas quais a autora confirma a contratação do cartão de crédito consignado após receber todas as informações sobre o produto, inclusive sobre a possibilidade de realização de saques mediante utilização do limite do cartão (
IDs
131112258 a 131112277).

As faturas juntadas aos autos (ID 128870585) demonstram que a autora utilizou o cartão de crédito para realizar saques ao longo dos anos, o que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. Conforme se verifica nas faturas.

Não é crível que a autora tenha sido induzida a erro e permanecido por tantos anos sem buscar esclarecimentos ou providências, especialmente considerando que é servidora pública e, portanto, pessoa com discernimento suficiente para compreender a natureza do contrato firmado.

Importante destacar que a modalidade de cartão de crédito consignado é legalmente prevista no art. 115, inciso VI, da Lei 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei 14.431/22, que dispõe:
(...)

O fato de o valor descontado mensalmente corresponder apenas ao mínimo da fatura, não sendo suficiente para quitar integralmente o saldo devedor, não configura prática abusiva, pois essa é justamente a característica do cartão de crédito consignado, devidamente informada no contrato.

Conforme esclarecido pelo banco réu, o consumidor tem três opções para quitação da dívida: 1) liquidação total do saldo devedor; 2) liquidação parcial do saldo devedor; ou 3) pagamento apenas do valor mínimo descontado em folha. A escolha pela terceira opção, que implica na incidência de juros sobre o saldo remanescente, é uma faculdade do consumidor, não podendo ser imputada ao banco como prática abusiva.

Não há nos autos qualquer evidência de que a autora tenha sido impedida de quitar integralmente o saldo devedor ou de que tenha tentado fazê-lo e foi obstada pelo banco réu. Pelo contrário, as provas demonstram que a autora optou por pagar apenas o mínimo da fatura, utilizando o cartão para novos saques ao longo dos anos.

Resta asseverar ainda que oportunizado a produção de provas a requerente manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, havendo provas concretas de que a requerente, livremente, efetuou a contratação de cartão de crédito consignado razão não há para declarar inexistente o negócio jurídico e, tampouco, nulo, tal qual pretendido na exordial.

Quanto à alegação de juros abusivos, cumpre ressaltar que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF: “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
.”

Além disso, não há nos autos prova de que os juros praticados pelo banco réu sejam desproporcionalmente superiores à média do mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado.

No que tange à alegação de venda casada, também não merece prosperar, pois não há evidência de que a contratação do cartão de crédito tenha sido condicionada à aquisição de outro produto ou serviço. O que ocorreu foi a contratação de um produto específico - cartão de crédito consignado - que possui características próprias, diferentes do empréstimo consignado comum.

Sobre a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, entendo que não é juridicamente viável, pois se
tratam
de modalidades contratuais distintas, com características, taxas e formas de pagamento diferentes. A conversão implicaria em violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e à função social do contrato.

Ademais, não há prova nos autos de que, à época da contratação, a autora possuía margem consignável disponível para a contratação de empréstimo consignado comum, o que inviabiliza tecnicamente a conversão pretendida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:
(...)

Diante do exposto, não vislumbro a ocorrência de vício de consentimento, falha no dever de informação ou prática abusiva por parte do banco réu, razão pela qual os pedidos de declaração de nulidade do contrato, conversão para empréstimo consignado e restituição de valores não merecem acolhimento.

Por conseguinte, não havendo ato ilícito, não há que se falar em danos morais ou existenciais indenizáveis, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Do
disposito

Com estas considerações e fundamentos,

julgo improcedentes

os pedidos iniciais

formulados pela autora e em consequência,
resolvo o mérito
, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

(...)”
.
(id.
330627385
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, visando à reforma do julgado para o acolhimento de suas pretensões, sobretudo a revisão da natureza do contrato de empréstimo avençado,
assim
como à manutenção da gratuidade de justiça e à condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Pois bem.

De início, acerca
da justiça gratuita
, pertinente dizer que
o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás
, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo,
mantenho a benesse anteriormente concedida em favor
da apelante
(id.
330627245
)
, porquanto não demonstrada qualquer modificação superveniente de sua situação econômica.

Superado esse ponto, mister consignar que os contratos de natureza bancária
estão
inser
idos
no âmbito das relações de consumo, aplicando-se
ao caso
, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula
n.
297 do Superior Tribunal de Justiça.

Passando à análise do mérito recursal, vislumbra-se que a

controvérsia
consiste em
verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, se a instituição financeira observou adequadamente o dever de informação e se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil por danos materiais e morais.

Compulsando detidamente os elementos probatórios, constata-se que o banco apelado trouxe
ao feito
documentação robusta demonstrando a regularidade da contratação questionada.

O
s
instrumento
s
contratua
is

apresentados
(id. 330627233) evidencia
m
, de forma cristalina e inequívoca, que o produto objeto da avença corresponde
à
modalidade de cartão de crédito consignado, constando expressamente
nos
documento
s
a denominação do produto, os encargos aplicáveis e as condições operacionais da contratação.

O documento de adesão
do contrato celebrado em
04/11/2011
apresenta redação clara quanto à natureza do produto, especificando tratar-se de
“
Ficha Cadastral - Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para
Empréstimo e Cartão de Crédito
”
, com o campo
“
Cartão de Crédito
”
expressamente assinalado, diferenciando-o da modalidade de empréstimo consignado comum
, senão vejamos:

Os demais
contratos
existentes nos autos
, firmados em 15/03/2021, 11/11/2021 e 12/04/2022
,
também não deixam margem
a dúvidas quanto à natureza do produto contratado, ostentando a denominação expressa de
Cédula de Crédito Bancário
de “
Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG
”
,
identificando inequivocamente tratar-se d
a operação questionada
, e não de empréstimo consignado tradicional.

Releva notar que
,

em relação a
o último
instrumento
,
consta

ainda

o
“
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
”
, documento específico destinado a evidenciar a ciência plena do consumidor quanto às características, condições e implicações do produto contratado, reforçando a regularidade d
o pacto
e a ausência de qualquer vício capaz de comprometer a higidez da manifestação volitiva da apelante.

Tais instrumentos, ao especificarem detalhadamente a modalidade contratual e seus elementos essenciais, demonstram o rigoroso cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, afastando definitivamente a alegação de induzimento a erro ou falha informacional.

Demais disso,
as cláusulas contratuais detalham de forma objetiva o funcionamento do cartão de crédito consignado, esclarecendo sobre a
reserva de margem consignável, a forma de pagamento mediante desconto em folha do valor mínimo da fatura, a possibilidade de realização de saques, a incidência de encargos sobre o saldo remanescente não quitado, bem como as taxas e condições financeiras aplicáveis.

Não bastasse a clareza do instrumento contratual, o banco apelado apresentou gravações das interações telefônicas mantidas com a consumidora (ids. 330627358

a 330627370), nas quais se verifica que a
recorrente
recebeu orientações sobre o produto contratado, confirmou a solicitação de saques mediante utilização
d
o cartão de crédito e demonstrou compreensão quanto ao funcionamento da modalidade RMC,
sobretudo
no que concerne
à necessidade de
pagamento
do valor remanescente
d
as faturas mensais.

Outrossim, constata-se das
faturas mensais
(id.

330627354
)
e comprovantes de transferência eletrônica

(ids.
330627233

-

págs.
9/10
e
330627354
- págs. 218/234)
que a apelante utilizou efetivamente o cartão de crédito para realização de d
iversos
saques ao longo de aproximadamente onze anos, entre novembro de 2011 e abril de 2022, recebendo os valores diretamente em sua conta bancária.

Além disso, as faturas mensais detalham de forma clara e transparente os
importes
consignados em folha, os saques realizados, os encargos financeiros incidentes, o saldo devedor e as opções de pagamento disponíveis, proporcionando ampla visibilidade sobre a evolução da dívida e as características do produto utilizado.

Neste ponto, insta destacar que em diversas
faturas
é possível
observa
r

a realização de pagamentos complementares ao valor mínimo consignado em folha
. Há,
inclusive
,
uma fatura de março de 2021 contendo o lançamento
“
encerramento de acordo a crédito
”
no montante de R$ 1.899,22
(id.
330627354 -
p
ág. 110
)
.

Tais pagamentos adicionais, feitos espontaneamente, evidenciam que a apelante não apenas conhecia o saldo remanescente e sua evolução, como também exercia ativamente a faculdade de amortizá-lo, o que desmonta a narrativa de desconhecimento da modalidade contratada.

Nesse contexto, revela-se absolutamente inverossímil que a consumidora, ao longo de mais de uma década, tenha solicitado e recebido múltiplas transferências de valores decorrentes de saques realizados mediante utilização do cartão de crédito e efetuado pagamentos complementares em diversas faturas, além do valor mínimo consignado em folha de pagamento, sem que tivesse plena ciência de que se tratava de produto diverso do empréstimo consignado tradicional.

Cumpre destacar que a modalidade de cartão de crédito consignado constitui produto financeiro legalmente permitido e regularmente disponibilizado no mercado, possuindo características próprias que o distinguem do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto às taxas praticadas, à natureza rotativa do crédito e à sistemática de amortização mediante desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura, não configurando, por si só, prática ilegal ou abusiva.

No que concerne ao alegado descumprimento do dever de informação, verifica-se que a instituição financeira observou adequadamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, fornecendo à consumidora todas as informações essenciais sobre o produto contratado, mediante instrumento contratual claro, gravações telefônicas esclarecedoras e
disponibilização
de faturas mensais detalhadas.

Além disso,
não se pode desconsiderar que a apelante é servidora pública aposentada
no cargo de professor da educação básica
, presumindo-se pessoa dotada de discernimento suficiente para compreender os termos contratuais a que aderiu, sobretudo considerando que assinou documentos, participou de conversas telefônicas, solicitou saques,
teve acesso a
faturas e realizou pagamentos complementares
durante longo lapso temporal
.

Deveras, a
simples alegação de desconhecimento das características do produto contratado não é suficiente para configurar vício de consentimento quando os elementos probatórios evidenciam que o consumidor teve acesso às informações necessárias e efetivamente utilizou o serviço
.

A propósito
, “
a
mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada não afasta a validade do pacto quando evidenciado o recebimento e uso dos valores
”
(
TJMT,
N.U 1031201-47.2024.8.11.0041, Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/12/2025,
p
ublicado no DJE 09/12/2025)
.

No caso vertente, a extensa documentação acostada aos autos, conjugada com o prolongado período de utilização do produto e a realização de d
iversos
saques
n
esse intervalo temporal, demonstra de forma irrefutável que a
recorrente
tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e de suas implicações financeiras.

À luz dos
arts
. 138 e 139 do Código Civil, o erro apto a macular o negócio jurídico deve ser substancial

e perceptível por pessoa de diligência ordinária
, o que não
se verifica na hipótese, pois os contratos firmados evidenciam, com clareza, tratar-se de operações de cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha, não havendo como considerar escusável que
a
apelante
-
servidor
a
públic
a

-
tenha suposto estar aderindo
a
mútuo consignado convencional. As alegações de erro mostram-se genéricas e dissociadas do conteúdo do
substrato probatório existente no feito
, razão pela qual não há espaço para anulação das avenças por vício de consentimento.

Em verdade, n
ão se vislumbra

erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Pelas mesmas razões, inviável acolher
o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional,
uma vez que
se trata de modalidades contratuais absolutamente distintas, com características, finalidades, taxas de juros e formas de pagamento diversas.

Por certo, a
conversão implicaria violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), bem como desrespeito à autonomia da
vontade das partes e à função social do contrato, que pressupõem a manutenção das bases negociais livremente pactuadas.

Nesse sentido:

“(...) Os documentos juntados aos autos demonstram que houve contratação formal da modalidade de cartão de crédito consignado, com envio de faturas, compras e saques em diversos estabelecimentos, o que evidencia a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza da operação.

O uso reiterado do cartão, inclusive para saques e compras em múltiplos estabelecimentos, afasta a alegação de vício de consentimento e convalida a contratação.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação, quando demonstrado o uso consciente do cartão e a regularidade nas informações prestadas (
AREsp
no 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021).

A mera onerosidade decorrente dos juros aplicados não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A conversão compulsória da modalidade contratual violaria o princípio do pacta sunt servanda, além de transferir ao fornecedor os riscos decorrentes da escolha do consumidor. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1005765-60.2025.8.11.0006,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/11/2025,
p
ublicado no DJE 28/11/2025)
.

No que tange aos juros praticados, observa-se que o custo efetivo total das operações foi avençado em patamares compreendidos entre 5,43%
a
5,53% ao mês e 90,19% a 92,49% ao ano, demonstrando que as contratações foram celebradas dentro dos parâmetros de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado
.

Com efeito, das faturas acostadas aos autos constata-se a aplicação de encargos contratuais mensais oscilando entre 4,70% e 4,90% ao mês, valores compatíveis com a modalidade
em apreço
.

Aliás, na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, “
a taxa de juros aplicada (entre 4,70% e 4,80% ao mês) não excede, de forma significativa, os limites convencionados pela jurisprudência do STJ, que admite parâmetros entre uma vez e meia a até três vezes a média de mercado, o que inviabiliza o reconhecimento de abusividade
” (TJMT, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025).

Registre-se que a
mera alegação genérica de anatocismo, desacompanhada de demonstração técnica, não autoriza o afastamento dos encargos contratualmente previstos, mormente quando se trata de produto cuja lógica de funcionamento pressupõe a possibilidade de crédito rotativo e incidência de encargos sobre saldo remanescente. Não há nos autos qualquer cálculo ou prova concreta que indique capitalização em desacordo com o pactuado
ou encargo desproporcional imposto à consumidora
,
o que afasta a pretensão da recorrente.

Vale ressaltar, ainda, que a apelante dispunha de três opções para quitação das obrigações decorrentes do
s contratos celebrados
: (i) liquidação total do saldo devedor mediante pagamento integral da fatura; (
ii
) amortização parcial com desembolso de quantia superior ao mínimo consignado; ou (
iii
) manutenção apenas do desconto em folha, com incidência de juros sobre o saldo remanescente.

Desse modo,
a
escolha pela terceira alternativa
-
e, em alguns períodos, pela segunda, conforme evidenciam os pagamentos complementares registrados nas faturas
-
, que efetivamente implica maior onerosidade em razão da incidência de encargos sobre o crédito rotativo, constitui prerrogativa do consumidor, não podendo ser atribuída à instituição financeira como conduta abusiva, máxime quando demonstrado que a apelante recebeu todas as informações necessárias sobre as
condições contratuais e dispôs de ampla oportunidade para quitar o débito integralmente ou realizar desembolsos adicionais.

Em relação à tese de desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual, inexiste nos autos demonstração concreta de onerosidade excessiva ou de prestação manifestamente desproporcional que justifique a intervenção judicial no contrato validamente celebrado.
A persistência do débito decorre da sistemática própria do produto
-
notadamente sua natureza rotativa e a possibilidade de utilização continuada da linha creditícia
-
, elementos que implicam maior risco para a instituição financeira e autorizam a aplicação de encargos superiores àqueles praticados em operações com parcelas fixas pré-definidas.

Mantém-se, pois, a higidez da contratação e a improcedência dos pedidos formulados.

Perfilhando este entendimento, destaca-se
o seguinte julgado de minha relatoria
:

“(...)
A instituição financeira comprova a contratação regular da modalidade de cartão de crédito consignado, com assinatura do contrato e utilização dos valores.

Ausência de prova de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A simples alegação de arrependimento não justifica a revisão ou conversão do contrato.

O recebimento e uso dos valores descaracterizam a tese de desconhecimento da operação. (...)

A contratação do cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor, mediante assinatura do contrato, utilização dos valores e devida prestação de informações ao consumidor acerca da modalidade que está sendo contratada.”
(TJMT, N.U 1044420-30.2024.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes,
Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 09/04/2025).

No que tange aos danos morais e existenciais, não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira, restam ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

A contratação válida e regular de produto financeiro disponível no mercado, com observância do dever de informação e plena utilização pelo consumidor mediante realização de múltiplos saques
por longo período
, não configura ofensa a atributos da personalidade ou desvio produtivo do consumidor
.

Por fim, não se pode olvidar que a apelante utilizou efetivamente do crédito disponibilizado mediante
diversos
saques realizados entre 2011 e 2022, recebendo valores que totalizaram quantia significativa em sua conta bancária, beneficiando-se economicamente da contratação que ora pretende invalidar, circunstância que reforça a improcedência da pretensão recursal.

A postulação de anulação contratual após mais de uma década de utilização do produto, com realização de múltiplos saques e recebimento de valores,

revela-se incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais e processuais.

À vista disso,
não se vislumbra a ocorrência de vício de consentimento, falha no dever de informação, prática abusiva ou qualquer ilegalidade que justifique a anulação ou conversão do contrato, a restituição de valores ou o arbitramento de indenização por danos morais e existenciais, razão pela qual merece integral manutenção a sentença recorrida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE RIBEIRO RODRIGUES
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025